Tribunal: TJDFT
Processo: 0701558-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701558-91.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOAO ADEMIR BALENSIEFER DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0009246-82.2013.8.07.0005, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de intimação do ora agravado para que informe bens passíveis de penhora (id 144164100 dos autos originários). O agravante narra que propôs a ação originária para o recebimento do valor inicial de R$ 23.839,60 (vinte e três mil oitocentos e trinta e nove reais e sessenta centavos). Relata que não teve êxito em localizar bens em nome do ora agravado passíveis de penhora e requereu a sua intimação para que indicasse bens penhoráveis nos termos do art. 774 do Código de Processo Civil sob pena de fixação de multa, mas o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento. Alega que a falta de localização de bens penhoráveis do devedor viabiliza a afetação excepcional de direito e medidas excepcionais nos termos do art. 139 do Código de Processo Civil. Sustenta que cabe ao magistrado propiciar ao exequente os meios existentes para localização e constrição de bens para conferir maior eficiência e celeridade à dinâmica processual. Acrescenta que o deferimento do requerimento não encontra óbices legais porquanto é razoável e concorre para que a execução alcance o desfecho de satisfação esperado. Argumenta que a maioria de seus requerimentos foram indeferidos sem razoabilidade e que foi dado em garantia pelo agravado os direitos decorrentes do contrato de arrendamento n. 057/89, lote n. 70, com cinquenta e três inteiros e setenta e três centésimos hectares (53,73 ha), pertencentes até então à Fundação Zoobotânica do Distrito Federal. Diz que o requerimento de envio à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal foi indeferido e o agravado quedou-se inerte, o que mostra a tentativa de postergar o curso da presente execução e se eximir de arcar com a contraprestação do crédito utilizado que fora anteriormente cedido. Menciona os arts. 6o e 774, inc. V, do Código de Processo Civil. Defende que o requerimento de intimação do executado é possível quando o credor atua de forma diligente e realiza a pesquisa de bens para satisfação de seu crédito por meio dos sistemas informatizados à disposição do juízo por meios próprios ou com o auxílio do Poder Judiciário. Transcreve julgados em favor de sua tese. Salienta que a medida requerida é meio de moralização das execuções e atende ao princípio da razoável duração do processo. Requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir o requerimento de intimação do agravado para indicação de bens passíveis de penhora nos termos do art. 774, inc. V, do Código de Processo Civil. O preparo recursal não foi recolhido. Esta Relatoria determinou a intimação do agravante para comprovar que lhe foram concedidos os benefícios da gratuidade da justiça ou recolher o preparo recursal em dobro, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento (id 42864245). O agravante não apresentou manifestação (id 43433010). Brevemente relatado, decido. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil impõe a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso.[1] O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil determina que a parte recorrente deve ser intimada na pessoa do seu advogado para suprir a falta, com o recolhimento em dobro, caso não haja a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso.[2] O agravante foi intimado para recolher o preparo na forma do art. 1007, § 4o, do Código de Processo Civil, mas o prazo transcorreu sem qualquer manifestação (id 43433010). O recurso deve ser considerado deserto quando, apesar de intimado para efetuar o pagamento do preparo em dobro, o recorrente não comprova o seu recolhimento na forma devida. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.